Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-55.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002548-55.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (APELANTE), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (APELADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), Espolio de Joao Vilela Rossi (APELADO), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (ASSISTENTE), LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA - CPF: 376.124.256-53 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE JOÃO VILELA ROSSI (APELADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – DEMONSTRADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NECESSÁRIA – CLANDESTINIDADE – AFERIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado a posse anterior ser justa e sem oposição correto se faz a proteção possessória a fim de se cessar os atos de esbulho praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0002548-55.2017.8.11.0087

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSMAR RODRIGUES DA CUNHA e DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA -
Id-

195049176, no qual se insurgem contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, constante do
-
Id-

195049173, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n. 0002548-55.2017.8.11.0087, proposta em face ao
ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSIE E ROVILSON PINTO VILELA,
concluiu por
julgar improcedente a demanda e deferindo o pedido contraposto formulado pela parte ré, em virtude da comprovação da posse, consequentemente, determinando a revogação da liminar anteriormente concedida.

Aduzem em síntese que, que o imóvel rural foi adquirido do
Sr. José Iris de Souza Nunes e sua esposa
e foi imediatamente ocupado pela família do Recorrente e que referida área encontra-se inserida em uma área maior de 1.000 alqueires.

Asseveram que exercem a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão, desde a década de 90, tendo sido interrompida por força da decisão judicial exarada nos autos 1003-28.2009.8.11.0087, (2009), demanda aquela restou concluído pela revogação da decisão outrora proferida em favor dos Recorridos, deixando evidente que os Recorridos nunca tiveram a posse do imóvel em discussão, ato seguinte tendo sido preferida a sentença julgando totalmente improcedente o interdito proibitório proposto pela parte Apelada. Julgamento esse mantido por esta Corte de Justiça.

Afirmam que mantido os atos de esbulho pela parte Apelada, o Recorrente ajuizou a presente ação de reintegração de posse, tendo disso deferido a imediata tutela de urgência em favor do Apelante.

Sustentam que contra referida decisão, foi proposto Recurso de Agravo de Instrumento pelo Apelado, todavia, indeferida a liminar e no mérito mantida a decisão recorrida.

Em razão disso, alegam ser equivocado a conclusão chegada na sentença que se recorre, ao argumento de que ser impossível a rediscussão do exercício da posse pelos Recorridos em razão do trânsito em julgado da demanda 1003-28.2009.8.11.0087 (interdito proibitório).

Afirmam restar comprovada o esbulho praticado pelo Recorrido.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, reformando integralmente a sentença que se recorre.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-

195049183, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
concluiu por
julgar improcedente a demanda e deferindo o pedido contraposto formulado pela parte ré, em virtude da comprovação da posse, consequentemente, determinando a revogação da liminar anteriormente concedida.

Constata-se da sentença recorrida que a improcedência da Ação de Reintegração de Posse teria se dado em razão da não comprovação da posse anterior pelos Autores, ora Apelantes.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, tenho que a r. sentença deve ser reformada.

Tem-se dos autos que em 15/04/2009 os Apelantes adquiriram do
Sr. José Iris de Souza e sua esposa
uma área de terras de
5.386,92 hectares
, equivalente a
2.226 alqueires paulistas
, passando a ocupa-la.

Naquele mesmo ano (2009), os Apelantes foram surpreendidos com uma decisão judicial proferida nos autos de Interdito Proibitório n. 0001003-28.2009.8.11.0087, ao qual tramitou perante a mesma Comarca, ajuizada pelos Apelados, tendo sido, na oportunidade, deferida a liminar impedindo os Recorrentes em usufruir de parte do imóvel, ou seja, 326,62 alqueires (790,4286 hectares).

Verifica-se ainda dos autos, que em tempos pretéritos a posse teria sim sido exercida por
José Batista Vilela
, todavia, em setembro/1999 essa teria sido repassada para
Cláudio da Cunha Barbosa
e posteriormente ano de 2002 para
Sebastião Neves de Almeida
ao qual repassou em 2008 repassou para José Iris e consequentemente aos Recorrentes em 2009.

Diante da liminar deferida nos autos do Interdito Proibitório os Apelantes foram despojados do exercício da posse do imóvel em discussão.

Contudo, procedida a instrução processual perante os Ação de Interdito Proibitório n. 0001003-28.2009.8.11.0087, com a colheita de depoimentos de 5 (cinco) testemunhas, em
11/07/2017
após a realização a instrução processual conclui o Juízo singular em revogar a liminar anteriormente deferida em favor dos Apelados,
verbis:

“De pronto, observo que após encerrada a instrução não se mostra razoável a manutenção da liminar concedida às folhas 118/124.

As testemunhas ouvidas durante a instrução foram uníssonas ao afirmar que a área de 324 alqueires debatida no presente feito nunca foi possuída pelo requerente, razão pela qual não há sustentáculo fático a dar suporte à proteção possessória.

Ora bem, a ação de interdito proibitório é instrumento adequado à defesa preventiva da posse, quando presente iminente ameaça de turbação ou esbulho. Assim, encerrada a instrução processual e não havendo indícios concretos de que a parte requerente de fato detivesse a posse pretérita da área, a manutenção da posse, nos termos em que deferida na decisão liminar, acarretaria flagrante ilegalidade na medida em que concede proteção possessória a quem nunca a deteve.

Destarte, REVOGO o mandado proibitório concedido às folhas 118/224.”

Procedida aos demais atos processuais, no dia 15/01/2018 concluiu o Juízo de primeiro grau em proferir a sentença de improcedência dos interditos proibitórios, deixando evidenciado,
verbis:

“Como dito, trata-se de ação de interdito proibitório manjejada pelo espólio de JOÃO VILELA ROSSI em face de OSMAR RODRIGUES DA CUNHA onde afirma o autor, em síntese, ser o legítimo possuidor do imóvel rural de 2442 hectares, no Município de Novo Mundo, denominado Fazenda Uirapuru.

Apesar das elucubrações autorais, a essência da lide reside em saber quem era o legítimo possuidor da área de terra equivalente a 324 alqueires localizada na divisa entre a incontroversa área possuída pelo demandante e a incontroversa área possuída pelo demandado.

[...]

Com efeito, toda a prova produzida nos autos é bastante robusta a indicar que o demandante nunca foi possuidor legítimo da área litigiosa. as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a área nunca lhe pertenceu. seu irmão expressamente afirmou que ele nunca havia tomado posse da área.

Assim, não havendo comprovação da posse pretérita, improcedente o pedido de mandamento inibitório para proteção possessória.

[...]

Ante ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de proteção possessória aviado pela parte autora e extinto o processo com resolução de mérito.”

É certo ainda, que em
01/02/2002
foi certificado o trânsito em julgado daquela ação.

Ato contínuo, apesar de revogada a liminar anteriormente deferida em favor dos Apelados mantiveram na ocupação do imóvel restando assim configurado o esbulho, razão pela qual os Apelantes ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse em favor dos Recorridos, tendo sido imediatamente deferida a liminar em favor dos Autores, ora Apelantes.

Contra essa decisão que deferiu a liminar em favor dos Autores/Apelantes, os Apelados manejaram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001197-63.2018.11.0000, contudo, o pedido de liminar em sede recursal restou indeferida, bem como em seguida desprovido o recurso por esta Corte de Justiça, valendo então o destaque da então nobre Relatora Desa Clarice Claudino da Silva em sua fundamentação,
verbis:

“Com efeito, os depoimentos colhidos na ação de interdito proibitório (José Batista Vilela, Claudio da Cunha Barbosa, Gedeon Pereira Feitosa e José Iris de Souza Nunes) demonstram a sucessão de posse que houve sobre o área objeto do litígio, que pertenceu a José Batista Vilela, Cláudio da Cunha Barbosa, Sebastião Neves de Almeida, José Iris de Souza Nunes e
Osmar Rodrigues da Cunha e familiares, desde a década de 90, sendo exercida de forma mansa e pacífica
.”

Convém registrar que a
Ação de Interdito Proibitório e a de Reintegração de Posse, apesar de em ambas buscarem a proteção da posse, possuem fundamentos diferentes, com consequências diversas, uma vez que a primeira
é ação preventiva da posse, manejada ante a ocorrência de ameaça de turbação pelos então ora Apelados, enquanto que na segunda agora proposta pelos ora Apelantes, postula-se a restituição da posse perdida em razão de esbulho consumado.

Outrossim, as decisões proferida tanto nesses autos, quanto nos autos do Interdito Proibitório, não deixam dúvidas que a posse da área teria sido transferida ao Sr.
João Batista Vilela
por seu irmão em
21/03/2003
,

quando teria deixado de quitar a primeira parcela de um acordo firmado entre eles.

No referido acordo, o irmão do
Sr. João Batista Vilela
comprometia-se a pagar o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ao Apelado em três parcelas: a primeira com vencimento em
20/03/2003
, a segunda em
20/09/2003
e a terceira em
20/03/2004
. No referido acordo restou estabelecido que o
Sr. João Batista Vilela
cederia uma área de terra de 324 alqueires como garantia, dando a ele imediata posse caso não efetuado o pagamento integral da primeira parcela.

Todavia, como aferido nos autos da Ação de Interdito Proibitório, referido inadimplemento não restou comprovado, bem como o próprio irmão do
Sr. João Batista Vilela
afirmou que adimpliu com os pagamentos, o que por sí só afastaria a alegação de que a posse teria sido transferida ao Apelado em razão do suposto não pagamento do acordo havido entre o Apelado e seu irmão.

Outrossim, quando da realização do referido acordo supramencionado, referida área não mais pertencia ao
Sra. Jose Batista Vilela
, tendo sido a propriedade transferida em setembro de 1999 ao
Sr. Cláudio da Cunha Barbosa
ao qual posteriormente ano de 2002 para
Sebastião Neves de Almeida
ao qual repassou em 2008 repassou para José Iris e consequentemente aos Recorrentes em 2009.

Portanto, mesmo que ocorresse o alegado inadimplemento do acordo firmado com seu irmão, não poderia o
Sr. João Batista Vilela
ter dado em garantia uma posse que não mais detinha.

Assim, eventual posse que teria sido transferida pelo
Sr. José Batista Vilela
a seu irmão deteria o vício de clandestinidade, já que a transferência teria se dado ao arrepio do possuidor direto (
Sr. Cláudio da Cunha Barbosa
).

Em razão disso, qualquer transferência havia naquela época sem a participação e/ou conhecimento do
Sr. Cláudio da Cunha Barbosa
, caracterizaria a posse clandestina, já que nunca se tornou conhecida de nenhum dos então efetivos possuidores, como se verifica da cadeira possessória.

Dentro disso, resta evidenciado nos autos que a produção de provas decorrentes de toda a celeuma instaurada é bastante robusta em indicar que os Apelados nunca foram possuidores da área litigada. Portanto, demonstrado a posse dos Autores, ora Apelantes, justo se faz a proteção possessória.

Forte nessas razões
DOU

PROVIMENTO
ao recurso proposto reformando integralmente a sentença recorrida julgando
PROCEDENTE
a demanda conferindo aos Autores/Apelantes a proteção possessória aviado na presente demanda e extinto o processo com resolução de mérito.

Diante da sucumbência, condeno os Réu/Apelados

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024